Tribunal: TJDFT
Processo: 0741575-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0741575-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REZENDE &amp; ALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: ANDRE LUIZ PEREIRA CELESTINO DECISÃO O presente recurso é intempestivo. Com efeito, nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC/2015, o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis. A decisão agravada foi publicada no DJe em 01/09/2025, com início da contagem em 02/09/2025 e término em 22/09/2025. O recurso, contudo, foi protocolizado em 29/09/2025, após o término do prazo legal. Por conseguinte, deixo de conhecer do recurso manejado, por força da sua intempestividade. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006